Tribunal: TJSP
Processo: 1002333-02.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Locação - Imóvel não residencial - Embargos à Execução - Execução de título extrajudicial lastreado em contrato de locação, adendo e termo de confissão de dívida - Sentença de improcedência - Pretensão da embargante à reforma - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Desnecessidade de dilação probatória - Contrato de locação e respectivo adendo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Locação - Imóvel não residencial - Embargos à Execução - Execução de título extrajudicial lastreado em contrato de locação, adendo e termo de confissão de dívida - Sentença de improcedência - Pretensão da embargante à reforma - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Desnecessidade de dilação probatória - Contrato de locação e respectivo adendo celebrados na forma escrita que exige alteração também na forma escrita - Inteligência do art. 472 do CC - Distrato verbal que não pode ser aceito para alterar as disposições contratuais celebrado na forma escrita - Prova literal acostada aos autos suficiente para a formação do convencimento do Juízo a quo - Aplicabilidade do art. 370 e parágrafo único do CPC - Nulidade da sentença afastada - Mérito - Renúncia da locatária ao direito de indenização por benfeitorias e acessões expressamente manifestada em cláusula do contrato - Ato volitivo - Direito disponível que está em consonância com a regra dispositiva do art. 35 da Lei no 8.245/91 e Súmula no 335 do STJ - Princípio pacta sunt servanda que vincula as partes no direito contratual - Precedentes jurisprudenciais - Pretensão à descaracterização da fiança prestada ao contrato e impenhorabilidade de imóveis - Parte da insurgência recursal que se revela mera reprodução literal da petição inicial dos embargos à execução - Ausência de crítica específica à sentença, expondo as razões pelas quais o julgado se encontra equivocado - Violação ao princípio da dialeticidade - Inteligência do art. 1.010, II e III, do CPC - Não conhecimento - Precedentes - Insurgência ao critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e percentual, com base no art. 85, § 2o, do CPC - Não acolhimento - Sentença mantida - RECURSO a que SE CONHECE EM PARTE e, na parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO. Sem majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, porquanto vedado ultrapassar o limite máximo já fixado em Primeiro Grau (parte final do § 11, art. 85, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002333-02.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes ET -
ELASTÔMEROS TÉCNICOS LTDA, ROGÉRIO ROBERTO PANE, MARCIA
VALADA PANE, DAGOBERTO GAMBINI e LEILA LISETE GAMBINI, são
apelados JOSÉ GARCIA e SHIRLEY TARTAGLIA GARCIA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U. Declara voto convergente o 3o juiz, no que
foi acompanhado pelo 2o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1002333-02.2017.8.26.0554
APELANTES: ET - ELASTÔMEROS TÉCNICOS LTDA, ROGÉRIO ROBERTO
PANE, MARCIA VALADA PANE, DAGOBERTO GAMBINI E LEILA LISETE
GAMBINI
APELADOS: JOSÉ GARCIA E SHIRLEY TARTAGLIA GARCIA
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1o GRAU: PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA
VOTO No 6318
APELAÇÃO CÍVEL - Locação - Imóvel não residencial -
Embargos à Execução - Execução de título extrajudicial
lastreado em contrato de locação, adendo e termo de confissão
de dívida - Sentença de improcedência - Pretensão da
embargante à reforma - Julgamento antecipado da lide -
Cerceamento de defesa - Inocorrência - Desnecessidade de
dilação probatória - Contrato de locação e respectivo adendo
celebrados na forma escrita que exige alteração também na
forma escrita - Inteligência do art. 472 do CC - Distrato verbal
que não pode ser aceito para alterar as disposições contratuais
celebrado na forma escrita - Prova literal acostada aos autos
suficiente para a formação do convencimento do Juízo a quo -
Aplicabilidade do art. 370 e parágrafo único do CPC -
Nulidade da sentença afastada - Mérito - Renúncia da locatária
ao direito de indenização por benfeitorias e acessões
expressamente manifestada em cláusula do contrato - Ato
volitivo - Direito disponível que está em consonância com a
regra dispositiva do art. 35 da Lei no 8.245/91 e Súmula no 335
do STJ - Princípio pacta sunt servanda que vincula as partes
no direito contratual - Precedentes jurisprudenciais - Pretensão
à descaracterização da fiança prestada ao contrato e
impenhorabilidade de imóveis - Parte da insurgência recursal
que se revela mera reprodução literal da petição inicial dos
embargos à execução - Ausência de crítica específica à
sentença, expondo as razões pelas quais o julgado se encontra
equivocado - Violação ao princípio da dialeticidade -
Inteligência do art. 1.010, II e III, do CPC - Não conhecimento
- Precedentes - Insurgência ao critério adotado para a fixação
dos honorários advocatícios sucumbenciais e percentual, com
base no art. 85, § 2o, do CPC - Não acolhimento - Sentença
mantida - RECURSO a que SE CONHECE EM PARTE e,
na parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO. Sem
majoração dos honorários advocatícios em fase recursal,
porquanto vedado ultrapassar o limite máximo já fixado em
Primeiro Grau (parte final do § 11, art. 85, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação interposto pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargantes/executados ET Elastômeros Técnicos Ltda, Dagoberto
Gambini, Leila Lisete Gambini, Rogério Roberto Pane e Marcia
Valada Pane, contra a r. sentença de fls. 392/394, cujo relatório adoto, que
nos autos dos embargos à execução opostos à ação de execução, ajuizada
pelos embargados/exequentes José Garcia e Shirley Tartaglia Garcia,
julgou improcedentes os embargos, com fundamento no art. 487, I, do
CPC, condenando os embargantes ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
causa.
Constam dos autos embargos de declaração
opostos pelos executados/embargantes (fls. 397/400), rejeitados pela
decisão de fls. 402.
Irresignados
apelam
os
embargantes
(fls.
405/415), arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão de
que não lhes foi oportunizada a produção de provas, contrariando o
princípio constitucional da ampla defesa, previsto no art. 5o, inc. LV, da
CF. No mérito, defendem a possibilidade de relativização do princípio
pacta sunt servanda. Dizem que o bom relacionamento contratual
propiciou a edificação de um prédio no imóvel, destinado aos escritórios da
indústria, além da realização de reparos importantes para viabilizar sua
utilização. Argumentam que o imóvel em questão era desprovido de
escritórios e necessitava de reparos urgentes, aptos a torná-lo prestadio à
atividade empresarial. Asseveram que tal edificação foi efetivada às
expensas dos apelantes, com inequívoca ciência dos apelados. Sustentam
que as acessões devem ser indenizadas, fazendo-se a necessária
compensação com os valores dos aluguéis em atraso, a fim de recompor o
equilíbrio do contrato, evitando-se enriquecimento ilícito dos apelados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Asseveram a nulidade da cláusula quinta do contrato de locação, porque
estaria em contrariedade à norma cogente. Além disso, aludida cláusula
seria muito genérica ao dispor sobre a exclusão de qualquer acessão. No
que se refere à descaracterização da fiança concedida, argumentam que
houve conversão da garantia de caução dos imóveis para fiança, fato que
não teria sido analisado na sentença. Mencionam que a fiança locatícia é
garantia pessoal concedida intuitu personae por terceiro em favor do
locador, podendo ser concedida no próprio contrato ou em documento
apartado, já que o locatário não participaria desta relação. Alegam que
desta forma, ter-se-ia consolidado a dupla garantia expressamente vedada
por lei, impondo a nulidade das fianças prestadas a posteriori, validando-se
a caução dos imóveis, que teria representado a manifestação de vontade
das partes no primeiro contrato firmado. Argumentam que os imóveis
caucionados são os únicos de propriedade dos apelados, pessoas físicas, e
se destinam à sua moradia, sendo impenhoráveis. Afirmam que a demanda
não envolveu questões de alta complexidade, nada justificando a
estipulação dos honorários no patamar fixado na sentença. Pretendem a
fixação da verba honorária por equidade, nos moldes do art. 85. §2o do
CPC.
Recurso processado (fls. 418) e preparado às fls.
416/417.
É o relatório.
Primeiramente,
em
fase
de
juízo
de
admissibilidade, constata-se que se encontram presentes nos autos os
requisitos legais necessários para o recebimento do recurso, o que se faz
nos termos do art. 1.012, § 1o, III, do CPC, no efeito meramente
devolutivo. É de se ressaltar que a matéria em análise envolve questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
locatícia. Desse modo também aplicável o contido no artigo 58, inc. V, da
Lei 8.245/91.
O
presente
recurso
comporta
parcial
conhecimento e na parte conhecida, merece ser desprovido.
Infere-se dos autos que os embargados José
Garcia e Shirley Tartaglia Garcia, ajuizaram ação de execução de título
executivo extrajudicial contra ET - Elastômeros Técnicos Ltda, Dagoberto
Gambini, Leila Lisete Gambini, Rogerio Roberto Pane e Márcia Valada
Pane, afirmando terem locado aos executados Dagoberto e Rogério, para
fins empresariais, o imóvel situado na Rua Caiubi, 796, Jardim Pilar, Santo
André/SP, mediante “Contrato de Locação Comercial”, pelo prazo de 48
meses, no valor de R$10.000,00 mensais. Disseram que em março do ano
2014 houve “Adendo ao Contrato de Locação Comercial”, passando a
figurar como locatária do imóvel a executada ET - Elastômeros Técnicos
Ltda, e como fiadores e devedores solidários os demais executados. Em
agosto do ano 2015, a executada-locatária, juntamente com os executados-
fiadores, firmaram “Temo de Confissão de Dívida Locatícia”, confessando
o débito perante os exequentes, referente aos aluguéis vencidos nos meses
de outubro/2014 e agosto/2015, além dos encargos referentes ao IPTU no
período de janeiro/2013 a agosto/2015, reafirmando a obrigação de
manterem os aluguéis vincendos em dia. Todavia, a empresa executada não
efetuou o pagamento das parcelas referentes ao aluguel, assim como do
acordo com relação ao IPTU, deixando de honrar todas as demais parcelas
do Termo de Confissão de Dívida. Com base nisso, afirmaram-se credores
da importância de R$ 331.445,83, devida pelos executados, consoante
memória de cálculo anexa, elaborada conforme o Contrato de Locação
Comercial, o Adendo ao Contrato de Locação Comercial e o Termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confissão de Dívida Locatícia (fls. 60/66). Juntaram cópias dos contratos
de locação, adendos, termo de confissão de dívida locatícia (fls. 69/87),
demonstrativo do débito (fls. 88/98).
Os executados após serem citados no processo de
execução, opuseram os presentes embargos à execução, onde buscam seja
declarado o direito dos embargantes à indenização e compensação de
valores por acessões/benfeitorias realizadas no imóvel locado, bem como
seja declarada a ocorrência de duplicidade de garantias e mantida apenas
aquela instituída por caução, extirpando-se a fiança, declarando-se ainda a
impenhorabilidade dos imóveis residenciais dos embargantes, com
imposição do ônus sucumbencial aos embargados, fixando-se a verba
honorária no percentual de 20% do valor da causa.
Os embargos à execução foram julgados
improcedentes, razão do inconformismo dos embargantes.
Inicialmente, deve ser afastada a tese de nulidade
da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento
antecipado da lide.
E isto porque, o art. 355, I, do CPC1 permite o
julgamento antecipado da lide, que de acordo com o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça “em matéria de julgamento antecipado da
lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame das
necessidades ou não da realização da prova em audiência, ante as
circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o
princípio basilar do pleno contraditório” (Resp 3.047/ES, Rel. Min.
ATHOS CARNEIRO, j. 21.08.90).
1 Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No
caso
concreto,
o
desencadear
do
processamento estava a exigir o cumprimento pelo magistrado da sua
obrigação de solucionar rapidamente o litígio, indeferindo as diligências
inúteis ou meramente protelatórias (regra preconizada pelo art. 370, caput,
e parágrafo único, do CPC2), porque efetivamente era dispensável a
produção de prova testemunhal ou pericial para invalidar qualquer das
cláusulas contratuais, já que é sabido que qualquer instrumento
formalizado por escrito - como é o caso do Contrato de Locação e
respectivo Adendo (fls. 60/80) -, prescinde de ato também por escrito para
fazer prova de suas alterações, não sendo possível admissão de prova oral
para tal comprovação.
Nesse sentido é a disposição contida no artigo
472 do Código Civil, que determina que o distrato se faz da mesma forma
que o contrato, ou seja, se o foi na forma escrita, deverá também ser
alterado por escrito.
Aliás,
este
relator
já
adotou
o
mesmo
posicionamento em outro julgamento, nesta mesma 35a Câmara de Direito
Privado, como consta indicação da jurisprudência nas contrarrazões de
recurso pelos embargados/apelados (fls. 425/426).
Repriso também aqui os seguintes arestos deste E.
Tribunal de Justiça, acerca da matéria:
Processual civil. Julgamento "extra petita". Inocorrência. Teoria
da substanciação. Sentença editada dentre os limites do pedido
inaugural. Preliminar afastada. Apelação cível. Locação de imóvel
residencial. Ação de despejo. Benfeitorias realizadas em volume
financeiro superior ao autorizado. Reparatória e/ou retenção
indevidas.
Ajuste
firmado
por
escrito,
exigindo
seu
eventual aditamento equivalente instrumentação
art.
472, CC. Previsão contratual envolvendo não indenização
respaldada no artigo 35 da Lei de Locações, bem assim na
Súmula n. 335 do e. Superior Tribunal de Justiça. Sentença
2 Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preservada.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
1009565-17.2015.8.26.0625; Relator (a): Tercio Pires; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro:
20/09/2017) (grifo)
Contratos. Locação de móvel e prestação de serviços.
COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. NÃO CONFIGURADO
CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO POR ESCRITO
ADMITE ALTERAÇÃO DA MESMA FORMA QUE CELEBRADO
(POR ESCRITO). ESTABELECIDA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL
NÃO JUNTADA AOS AUTOS, NÃO SE RECONHECE O DÉBITO.
NÃO
DEMONSTRADA
A
RESPONSABILIDADE
DA
RÉ
POR
ALEGADAS AVARIAS NA BETONEIRA LOCADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
0004608-77.2011.8.26.0318;
Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Leme - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/09/2017; Data de Registro: 29/09/2017) (grifo)
Ressalte-se, ademais, a jurisprudência vem
reiteradamente decidindo inexistir cerceamento de defesa quando a prova
requerida for desnecessária para o julgamento da causa e “A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos
para embasar o convencimento do magistrado” (REsp. 101.171, REL.
MIN. FRANCISCO REZEK).
E, ainda:

“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DILIGÊNCIA
PROBATÓRIA
DESNECESSÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURADO.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
SUM.
279/STF.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I O Supremo
Tribunal tem decidido no sentido de que o indeferimento
de diligência probatória, tida por desnecessária pelo juízo
a quo, não viola os princípios do contraditório e da ampla
defesa. Precedentes. II Para se chegar à conclusão
contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário
seria o reexame do conjunto fático-probatório constante
dos autos, bem como o prévio exame de normas
infraconstitucionais pertinentes ao caso (Lei 9.610/98), o
que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedente.
III - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não
impõe que seja a decisão exaustivamente fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O que se busca é que o julgador informe de forma clara e
concisa as razões de seu convencimento. IV - Agravo
regimental
improvido.”
(STF
1a
Turma,
Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento 786434/DF, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2010, V.U., DJe -
31/01/2011).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DE
VIZINHANÇA.
AÇÃO
DEMOLITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO
DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
FACULDADE DO JUIZ. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO. (...)
2. É uníssono o entendimento firmado nesta eg. Corte de
que não ocorre cerceamento de defesa quando as
instâncias ordinárias assentam que a demanda versa
sobre matéria cujas provas se mostram suficientes à
solução da controvérsia e, por essa razão, dispensam
maior dilação probatória” (STJ 4a Turma, AgRg nos EDcl
no AREsp 468150 / SP, Rel. Min. Raul Araújo, j.
19/09/2014, V.U., Dje 17/10/2014).
Por tal razão, o decreto de nulidade da sentença é
incabível, pois a controvérsia foi resolvida à luz da prova documental,
suficientemente carreada aos autos para formar o convencimento do
Magistrado sentenciante.
Resta, pois, afastado o alegado cerceamento de
defesa.
Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre aos
apelantes, pois nenhum desacerto se vê na r. sentença recorrida, que ao
dirimir a questão controvertida, tomou por base as disposições contratuais
livremente pactuadas entre as partes, não havendo que se falar em
relativização do princípio pacta sunt servanda, como defendem os
recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O princípio do pacta sunt servanda, que vincula
as partes no direito contratual, deve ser sim, observado e respeitado, pois é
em razão dele que se impõe a força obrigatória da convenção, devendo as
estipulações feitas no contrato serem cumpridas fielmente pelos
contratantes.
Com efeito, extrai-se do instrumento contratual
(cláusula quinta - fls. 71), a existência de previsão expressa acerca da
renúncia pela locatária, ao direito de retenção, bem como ao direito à
indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas no imóvel locado.
Assim a cláusula quinta, in verbis:
“QUINTA:- O locatário(a), concorda, neste ato, e
expressamente, em receber o imóvel ora locado, no estado
e condições em que se encontra, e toda e quaisquer
benfeitorias, úteis ou necessárias, ou mesmo acessão que
o mesmo fizer no imóvel objeto da locação, correrão por
sua própria conta e risco, e reverterão, finda ou
rescindida a presente locação, em benefício do(a)
locador(a), sem direito de exigir qualquer reembolso ou
indenização, ou de exercer o direito de retenção. A
introdução de tais benfeitorias dependerá de autorização
por escrito do locador(a)” (grifo).
Referida cláusula contratual não contraria norma
cogente, já que o artigo 35 da Lei de Locações no 8.245/913, é claro ao
admitir que o contrato de locação estabeleça a renúncia expressa à
indenização das benfeitorias e ao direito à retenção do imóvel.
E foi o que, exatamente, as partes estabeleceram,
ou seja, expressa disposição contratual em contrário à regra contida no
art. 35 da Lei de Locações, quanto a possibilidade de a locatária obter
indenização do valor referente às benfeitorias e às acessões (renúncia
3 Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo
locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e
permitem o exercício do direito de retenção. (Lei 8.245/91)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressa estabelecida no instrumento contratual).
Existindo previsão contratual livremente pactuada
entre as partes envolvendo não indenização respaldada no artigo 35 da Lei
de Locações, bem como na Súmula no 335 do E. Superior Tribunal de
Justiça (Súmula 335 STJ: “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de
renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”), não há que se
falar em qualquer abusividade da cláusula quinta do contrato de locação a
ser declarada, como acertadamente não declarou o MM. Juiz a quo na r.
sentença recorrida, porquanto a renúncia à indenização decorre de ato
volitivo externado pela própria locatária no contrato e está em consonância
com a norma contida no art. 35 da Lei no 8.245/91.
É sempre bom se ressaltar que a matéria em
discussão envolve direito disponível onde é perfeitamente possível as
partes contratantes maiores e capazes dispor de direitos através do contrato
celebrado livremente.
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
LOCAÇÃO Imóvel Introdução de acessão em terreno locado Ação
de
indenização
proposta
pela
locatária
-
Sentença
de
improcedência Apelo da autora Renúncia ao direito à
indenização por acessões expressamente manifestada em
contrato Direito disponível Disposição em harmonia com a
regra dispositiva do artigo 35 da Lei no 8.245/91 - Súmula
335 do Superior Tribunal de Justiça Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0047623-10.2003.8.26.0114; Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a. Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
08/04/2015;
Data
de
Registro:
10/04/2015) (grifo)
DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA
LOCAÇÃO COMERCIAL

INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES
CLÁUSULA CONTRATUAL
EXPRESSA DE EXCLUSÃO É válida a cláusula de renúncia
do direito de indenização em relação às benfeitorias
realizadas no imóvel, sendo tal regime aplicável às
acessões.
Súmula
n.
335
do
STJ,
mostrando-se
irrelevância a distinção entre benfeitorias e acessões, na
medida em que a cláusula contratual de renúncia abarca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quaisquer modificações realizadas no imóvel. Locatário que
alugou o imóvel ciente de que se tratava de terreno vazio, no
qual seria imprescindível a realização de obras para qualquer
atividade que fosse ser desenvolvida, ciente também de que não
haveria indenização respectiva. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1018459-97.2018.8.26.0100; Relator
(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019) (grifo)
Nesses mesmos termos já assim se posicionou o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento de caso análogo:
LOCAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. NAPLICABILIDADE
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ACESSÃO. INDENIZAÇÃO. RENÚNCIA.
1. Esta Corte firmou compreensão no sentido de que o
Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos
contratos locatícios.
2. Não é nula a cláusula em que se renuncia ao direito
de indenização nas hipóteses de acessão em terreno
locado, prestigiando o princípio da autonomia das
vontades.
3. Recurso conhecido e improvido
(Resp no 439.797/SP, 6a Turma, Relator Ministro Paulo
Gallotti, 19.11.2002) (grifo)
No que se refere a pretendida descaracterização
da fiança prestada no contrato e que os apelantes sustentam, não ter sido o
pleito analisado pelo d. Magistrado sentenciante, verifica-se que a r.
sentença não é omissa quanto a esta questão, pois expressamente
consignou: “Já com relação à garantia de fiança, esta foi estabelecida e
aceita livremente entre as partes. Verifica-se a fls. 77/80 que a locação,
que anteriormente era garantida por caução de imóvel, passou a ser
garantida por fiança locatícia, tendo os embargados, inclusive, indicado
imóveis à penhora. Por tal motivo é que o pedido de substituição de
garantia de fiança para garantia de caução não se justifica. Acrescento,
ainda, que, diferentemente do que alegam os embargantes, os seus imóveis
não são protegidos pela impenhorabilidade, tendo em vista a obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrente de fiança concedida em contrato de locação (artigo 3o, VII, da
Lei no 8.009/90).” (fls. 393).
De resto, em que pese todo o arrazoado recursal
dos apelantes quanto ao tópico fiança, constata-se que se trata de mera
reprodução literal da petição inicial dos embargos à execução (Veja-se fls.
08/11 e fls. 412/414).
Ocorre que, o artigo 1.010 do Novo Código de
Processo Civil, exige em seus incisos II e III, que da apelação constem a
exposição do fato e do direito da insurgência da parte apelante, bem como
as razões do pedido de reforma da sentença.
A inexistência de razões de inconformismo contra
a r. sentença monocrática, configura afronta ao art. 1.010, incisos II e III,
do CPC, supracitado, situação que se amolda perfeitamente ao caso em
apreço, na parte em que apenas reprisa trechos da petição inicial dos
embargos à execução.
Os recursos, como é sabido, subordinam-se a uma
série de princípios, dentre os quais o da dialeticidade, que impõe ao
recorrente o ônus de motivar o recurso no ato de sua interposição,
enfrentando os pontos de seu inconformismo.
Calha aqui, a transcrição acerca do tema, do
ensinamento de Nelson Nery Junior:
“as razões do recurso são elemento indispensável a que o
tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do
recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da
decisão recorrida, tendo em vista que o recurso visa,
precipuamente,
modificar
ou
anular
a
decisão
considerada injusta ou ilegal” (Princípios fundamentais:
teoria geral dos recursos. 5a edição. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2000. Página 150).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na lição do eminente jurista José Carlos Barbosa
Moreira:
“As razões de apelação ('fundamentos de fato e de
direito'), que podem constar da própria petição ou ser
oferecidas em peça anexa, compreendem, como é
intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in
iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do
apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por
que assim se hão de considerar. Tem-se decidido,
acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação,
máxime em peça padronizada, de razões que não guardam
relação com o teor da sentença" (Comentários ao Código
de Processo Civil, vol. V, Forense, 2006, p. 423).
Nesse sentido, anota Theotonio Negrão:
"É dominante a jurisprudência de que não se deve
conhecer da apelação: - em que as razões são
inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu".
(RJTJESP 119/270, 135/230 e JTA 94/345)". (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 35a
edição, nota n° 10, ao art.514, do CPC, pág. 816, Saraiva,
São Paulo).
A esse respeito, o entendimento do C. STJ e deste
E. Tribunal de Justiça, a saber:
“PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
REPETIÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
INICIAL.
COMODISMO
INACEITÁVEL.
PRECEDENTES. 1. Recurso Especial interposto contra v. Acórdão
que considerou indispensável que na apelação sejam declinadas
as razões pelas quais a sentença seria injusta ou ilegal. 2.
Código de Processo Civil (arts. 514 e 515) impõe às partes a
observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso
apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça
anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados),
à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do
decisório monocrático. A luz do ordenamento jurídico processual,
tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser
afastado. 3. O apelante deve atacar, especificamente, os
fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no
decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já
delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já
desvendados anteriormente não são por demais suficientes,
sendo necessário o ataque específico à sentença. 4. Procedendo
dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do
Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursal originária do Tribunal. 5. Precedentes das 1a, 2a, 5a e 6a
Turmas desta Corte Superior. 6. Recurso não provido” (REsp no
359.080-PR, Rel. Min. José Delgado, j.11/12/01).
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C.
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MATERIAIS.
RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DO DECIDIDO EM SENTENÇA. MERA
REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS GENÉRICOS LANÇADOS EM
SEDE
DE
RESPOSTA
QUE
NÃO
TÊM
O
CONDÃO
DE
PROPORCIONAR O CONHECIMENTO DO APELO. INFRINGÊNCIA
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.
1010, II E III, DO NCPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, NO
PONTO. VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA A, SEM
EXCESSO E NEM TAMPOUCO INSUFICIÊNCIA, REMUNERAR
CONDIGNAMENTE O TRABALHO DO PATRONO DA PARTE
VENCEDORA. REDUÇÃO INJUSTIFICADA. VERBA HONORÁRIA
MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM PARTE, E, NA PARTE
CONHECIDA,
NÃO
PROVIDO.
(Apelação
no
1002086-53.2015.8.26.0566; Relator: Alfredo Attié; Comarca:
São Carlos; Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 20/10/2016; Data de registro: 21/10/2016).
Assim, tratando-se o recurso de apelação dos
embargantes, em parte, de mera transcrição da petição inicial dos
embargos opostos à execução, não deve a insurgência nesse ponto ser
conhecida, porquanto não apresenta os motivos de fato e de direito que
teriam o condão de impugnar a r. sentença atacada.
Relativamente a insurgência dos apelantes ao
critério utilizado para a fixação da verba honorária sucumbencial e seu
percentual, nada há que ser alterado por este acórdão, porquanto correta a
fixação, na espécie, com base no art. 85, § 2o, do CPC, não sendo o caso de
aplicação da regra contida no § 8o, do mesmo artigo de lei, como
pretendem os apelantes.
De regra geral, a fixação se dá sobre o valor da
condenação ou não sendo isto possível, sobre o valor atualizado da causa,
sendo que os limites e critérios previstos no § 2o, do art. 85, do CPC,
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive, nos casos de improcedência da demanda, restando como regra
subsidiária, aquela contida no § 8o do já citado artigo, que trata das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipóteses de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório e, ao
mesmo tempo de valor da causa muito baixo, o que, entretanto, não se
coaduna com a presente demanda.
Sobre o percentual fixado pelo Magistrado a quo
em grau máximo (20%), entendo que não se mostrou exagerado, pois
atende as diretrizes elencadas nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC,
sopesadas as circunstâncias da causa e suas especificidades, tanto que era
este o percentual que os apelantes entediam adequado para a condenação
dos embargados/apelados, caso tivessem restado vencidos na demanda
(vide letra “d”, do item III - DO PEDIDO, constante de fls. 13 da petição inicial dos
embargos à execução), de modo que pretender fixação de percentual menor
par a remuneração do advogado da parte adversa, a pretexto de se tratar de
demanda que não envolveu questões de alta complexidade, vai na
contramão do que consta da pretensão inaugural dos embargantes.
Assim, permanece inalterada a fixação da verba
honorária sucumbencial realizada pelo MM. Juiz a quo no decisum.
Destarte, pelas razões fundamentadas neste
acórdão, fica mantida in totum a r. sentença recorrida.
Sem majoração dos honorários advocatícios nesta
fase recursal, em razão da vedação expressa contida na parte final da
redação do § 11, do art. 85, do CPC, que não permite no cômputo geral da
fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o
limite de 20%, o qual já foi fixado pelo Juízo de Primeiro Grau na fase de
conhecimento.
Ante o exposto, CONHECE-SE, EM PARTE,
DO
RECURSO
E,
NA
PARTE
CONHECIDA,
NEGA-SE
PROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

SERGIO ALFIERI

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
VOTO N. 19.328
4a Vara Cível da Comarca de Santo André
Apelação n. 1002333-02.2017.8.26.0554
Apelante: ET Elastômeros Técnicos Ltda. e outros
Apelados: José Garcia e outra
Vistos.
O meu voto também é no mesmo sentido daquele
do douto relator (SLAF 6.318), mas é necessário fazer uma observação
quanto à preliminar de cerceamento de defesa.
Não há dúvidas de que essa alegação de nulidade
da sentença deve mesmo ser rejeitada. Como é cediço, o destinatário da
prova é o juiz e a finalidade dela é, exatamente, convencê-lo, vigendo no
processo civil brasileiro, em termos de valoração da prova, o sistema da
persuasão racional, expressamente adotado no artigo 371 do Código de
Processo Civil. De todo modo, como já pacificado há décadas, “em matéria
de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do
Magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em
audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade
de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório” (STJ, REsp n.
3.047, 4a Turma, j. 21-08-1990, rel. Min. Athos Carneiro). No caso em tela,
há nos autos todos os elementos necessários ao julgamento da lide, não
sendo pertinente a produção de nenhuma outra prova, muito menos de prova
pericial ou oral “para se acercar do efetivo cumprimento da cláusula
contratual” ou para aferir “erro na estipulação da garantia”, como
fundamenta a apelante em suas razões recursais, pois os demais elementos
de prova já colacionados aos autos são mais do que suficientes para
esclarecer os fatos relacionados a essas questões.
Observo, porém, que a questão envolvendo o artigo
472 do Código Civil, tratada no voto do douto relator, aparentemente não
tem relação com o caso concreto. Ela não foi trazida nos embargos à
execução, não foi alegada na impugnação aos embargos, não foi invocada
como fundamento da sentença apelada nem foi suscitada nas razões de
apelação. Salvo engano, pelo o que pude verificar, em nenhum momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
durante o curso do presente processo esse tema foi objeto de
afirmação, discussão ou decisão.
De qualquer forma, ressalvo meu entendimento: só
se exige tenha o distrato a mesma forma do contrato que se pretende
alterar quando esta é exigida para a validade do próprio contrato (artigo
472 do Código de Civil). Segundo lição de eminente civilista e ilustre
Desembargador desta Casa, em obra coordenada pelo saudoso professor
Renan Lotufo, “adotou o novo Código civil o princípio da atração mitigada
de formas. Deve necessariamente o distrato [ou a alteração do contrato]
ter a mesma forma do contrato quando este for solene. Em outros
termos, contratos de forma vinculada ('ad substantiam'), cuja ausência
afeta requisito de validade, atraem a forma do distrato. Já os
contratos não solenes, cuja forma é livre e de uso facultativo, a
critério das partes, não atraem a forma do distrato. Diz-se, por isso,
que o distrato é 'relativamente formal', ou tem 'simetria relativa de
forma'” [grifei] (Francisco Eduardo Loureiro, “Extinção dos contratos”, 'in'
Renan Lotufo e Giovanni Ettore Nanni [coord.], “Teoria geral dos
contratos”, São Paulo, Atlas, 2011, p. 612).
Posto isso, pelo meu voto também nego provimento
a essa parte do recurso.
GILSON MIRANDA
3o Juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO LEITE ALFIERI FILHO
11125DD6
18
19
Declarações de
Votos
GILSON DELGADO MIRANDA
115B180A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002333-02.2017.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.